Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu custeie o tratamento da autora na modalidade home care, nos termos requeridos pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela, obrigação de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “a taxatividade do rol da ANS, pacificada pela Segunda Seção, não prejudica o entendimento há muito consolidado neste Tribunal Superior de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência reguladora.” (REsp n. 2.160.233/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)
5. Eventuais dificuldades na recuperação do crédito não podem prevalecer sobre o risco de agravamento da saúde ou óbito da beneficiária.
6. Presentes os pressupostos autorizadores, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Demonstrada a probabilidade do direito, a urgência e a reversibilidade da medida, é mister o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 608; STJ, REsp n. 2.160.233/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; TJDFT, Acórdão 1997212, 0734660-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1901779, 0719852-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1859882, 0736011-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.